Tribunal: TJMT
Processo: 0001446-82.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001446-82.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[G. M. G. B. - CPF: 067.229.261-09 (EMBARGANTE), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), MAGSON ALVES BATISTA - CPF: 698.679.841-53 (EMBARGANTE), SUNAMITA DOS REIS GONCALVES BATISTA - CPF: 003.814.641-05 (EMBARGANTE), DEBORAH CHRISTINA BERTINE ASSIS - CPF: 713.213.221-00 (EMBARGADO), MARIO IBRAHIM DO PRADO - CPF: 197.448.031-34 (ADVOGADO), SIMONE SOUSA PRADO - CPF: 872.698.991-34 (ADVOGADO), ANYELLE SOUSA PRADO - CPF: 020.812.631-73 (ADVOGADO), RONAN FERNANDES CICERO DE SA - ME - CNPJ: 10.828.250/0001-78 (EMBARGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MAGSON ALVES BATISTA - CPF: 698.679.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SUNAMITA DOS REIS GONCALVES BATISTA - CPF: 003.814.641-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAGSON ALVES BATISTA - CPF: 698.679.841-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORNAL SEMANA 7 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
G. M. G. B.

EMBARGADO(S): DEBORAH CHRISTINA BERTINE ASSIS e outros

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. REVELIA DE UM DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais decorrente da publicação de matéria jornalística.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão na decisão embargada quanto à exclusão da verba honorária em relação ao embargado revel; (
ii
) se houve ausência de prestação jurisdicional quanto à análise de documentos sobre a identificação do embargante e seus familiares na matéria jornalística; e (
iii
) se a gratuidade de justiça deveria ser concedida ao embargante.

III. Razões de decidir

3. O mero inconformismo com o julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

4. Não há omissão no acórdão quanto à questão da revelia do segundo embargado, visto que a ausência de contestação não conduz automaticamente ao reconhecimento da veracidade das alegações, conforme o art. 345, I, do CPC.

5. O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à análise da matéria jornalística, tendo consignado que a publicação não configurou ato ilícito nem dano moral
in
re

ipsa
.

6. Configura-se omissão quanto à concessão da gratuidade de justiça, sendo devido o reconhecimento do benefício ao embargante, com suspensão da execução dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para conceder a gratuidade de justiça ao embargante e suspender a execução dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça ao embargante autoriza a suspensão da exigibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 345, I; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 2055363, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1161042/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 05/06/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por G. M. G. B. contra o acórdão de ID no
263540766,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se na integralidade a sentença objurgada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão quanto a não cobrança de custas processuais e honorários advocatícios
. Sustenta ainda, omissão quanto
ao embargado revel no qual não faz jus ao recebimento da verba honorária
.

Prossegue alegando, ausência de prestação jurisdicional em virtude da não anális
e dos documentos que fazem prova nos autos no que tange a identificação do embargante e seus familiares em matéria
jornalista
de cunho policial
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
267152256,
pugnando pelo total desprovimento do recurso
bem como ao pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
§ 2o do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
G. M. G. B.

EMBARGADO(S): DEBORAH CHRISTINA BERTINE ASSIS e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por G. M. G. B. contra o acórdão de ID no 263540766, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se na integralidade a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. APLICAÇÃO DOS
EFEITOS DA REVELIA. IMPOSSIBILIDAE. INTELIGÊNCIA DO ART. 345, INCISO I E IV DO CPC. OFENSA A HONRA. NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedente os pedidos iniciais, em demanda que visava a condenação ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados com a divulgação de matéria jornalística, por falta de provas das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria jornalística veiculada pela apelada configurou dano moral, considerando a ausência de provas das alegações de conduta ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação pelo segundo recorrido não implica automaticamente na procedência do pedido, devendo o juiz considerar a defesa do outro réu e as provas apresentadas, conforme art. 345, I, do CPC.

4. A reportagem veiculada expôs a indignação de um cidadão comum perante um fato ocorrido na escola, sem buscar ofender a pessoa do apelante, não havendo dolo específico na vontade de atingir a honra do apelante.

5. A jurisprudência assegura a liberdade de imprensa, desde que não haja abuso desse direito a ponto de violar a imagem e a honra das pessoas envolvidas.

6. Ausência de conduta ilícita e, consequentemente, de dano moral in
re

ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A veiculação de matéria jornalística que expõe a indignação de um cidadão comum, sem dolo específico de ofender, não configura dano moral.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 345, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10024102575644001, Rel. João
Cancio
, j. 04/02/2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
1161042/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 05/06/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por G. M. G. B. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Barra do
Garças, que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais Com pedido de Tutela de Urgência n. 0001446-82.2019.8.11.0004, ajuizada em desfavor de DEBORAH CHRISTINA BERTINE ASSIS E OUTRO, julgou improcedente os pedidos do apelante, em demanda que visava a condenação a empresa apelada ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados com a divulgação de matéria jornalística, por falta de provas das alegação.

O Apelante, em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da aplicação dos efeitos da revelia ao segundo recorrido.

2. Da
conduta

ilícita
.

3. Do
dano
moral in re
ipsa
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 213484291), pleiteando, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso tempestivo (ID no 213484289), isentos de custas (IDo 213876195).

O ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): G. M. G. B.

APELADO(S): DEBORAH CHRISTINA BERTINE ASSIS E OUTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro, que trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais Com pedido de Tutela de Urgência n. 0001446-82.2019.8.11.0004, julgou improcedente os pedidos do apelante em demanda que visava a condenação a empresa apelada ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados com a divulgação de matéria jornalística, por falta de provas das alegação.

Passo a análise das teses recursais apresentadas.

1. Da aplicação dos efeitos da revelia ao segundo recorrido.

Sustenta a parte apelante que o segundo recorrido Ronan Fernandes Cicero de Sá - ME (Jornal Semana 7), embora devidamente cientificado na audiência de tentativa de conciliação do prazo para oferecer contestação, este não apresentou contestação e não impugnou os fatos trazidos aos autos pelo autor, ora Apelante.

Sem razão a apelante. Embora o apelado Ronan Fernandes Cicero de Sá - ME (Jornal Semana 7) seja considerado revel, seus efeitos devem ser mitigados, pois a apelada Deborah Christina
Bertine
Assis apresentou contestação tempestivamente, sendo que, à revelia não produz efeitos quando outros réus contestam a ação, nos termos do art. 345, I, do CPC. Vejamos:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I -
havendo
pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

(...)

Além disso, é cediço que a ausência de resposta a ação no prazo legal, não tem o poder, por si só, de provocar a procedência da pretensão, ou seja, não implica necessariamente em reconhecer verdadeiro os fatos alegados na peça inicial, em razão da presunção de veracidade relativa atribuída aos efeitos da revelia.

Urge frisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADA EM COMPRAS – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.” (STJ – 3a Turma –
AgInt
no
AREsp
1161042/SP – Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 05/06/2018)

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In
casu
, logrando a instituição financeira demonstrar a relação firmada entre as partes, apresentando as faturas com gastos pessoais e diversas compras no comércio local, descontadas diretamente de seu holerite, a demanda deve ser julgada improcedente.

(N.U 1043723-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/
2024)(
grifo nosso)

Desta forma, cabe ao magistrado examinar as alegações e provas produzidas pelas partes e analisar o conjunto fático-probatório formado nos autos para proferir sua decisão.

A valoração da prova é regida pelo princípio do livre convencimento motivado, a teor do que dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Portanto, à revelia de Ronan Fernandes Cicero de Sá - ME (Jornal Semana 7), não implica automaticamente na procedência do pedido, devendo o juiz considerar a defesa do outro réu e as provas apresentadas.

2. Da conduta ilícita.

Pois bem. Para esclarecimento fático, destaco o conteúdo da matéria jornalística aqui debatida, conforme trechos reportados na inicial:

“Mãe Acusa Escola de Proteger Aluno que Agrediu seu Filho”

Diretores da escola seriam parentes do colega que agrediu menino.

Mae diz que o estado do filho ainda é preocupante.

(...) Essa avaliação contradiz a primeira versão da escola, informada por Deborah, de que V.H teria sofrido uma queda e batido a cabeça.

A mãe avalia que no registro de ocorrência expedido pela instituição, a direção minimiza o caso, quando diz que a briga se tratou apenas de um empurrão praticado pelo colega de V.H.

Ela justifica a teoriza dizendo que a coordenadora Vasti Alves Batista, que acompanhou até a UPA, e o diretor
Henielton
Faria Batista são parentes da criança que praticou a agressão.

(...)

Um bilhete que está em posse de Deborah, assinado pelo suposto estudante agressor, também reconhece a autoria do fato. No pedaço de papel escrito
a
mão, o aluno pede desculpas a V.H.

Sendo assim, penso que, a reportagem veiculada apenas expôs a indignação de um cidadão comum perante aquele fato grave ocorrido na escola, sem, necessariamente, buscar ofender a pessoa do Apelante, tanto que, ressalva, em sua fala, que:

(...)

A reportagem optou por não divulgar o nome do estudante que teria agredido a outra criança e nem deu informações que pudessem levar em identificação de seus responsáveis. Embora no bilhete anexado pela reportagem, onde consta o pedido de desculpas de uma das crianças para a outra, haja assinatura com o primeiro nome, destaca-se que faltam maiores elementos de identificação.

Saliento que, os delitos contra a honra exigem para sua configuração o dolo específico, o “animus” direcionado na vontade de atingir, agredir, ferir a honra objetiva ou subjetiva da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, ou à sua dignidade e decoro, o que não verifico no caso em testilha, evidenciando a ausência de transgressão dos limites de liberdade de imprensa.

Assim é a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - FOTO VEICULADA EM REPORTAGEM DE JORNAL - CUIDADO TOMADO PARA IMPEDIR A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL - INTENÇÃO APENAS DE RETRATAR O EPISÓDIO - ILÍCITO - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I- A Constituição da
Republica
assegura à impressa a livre expressão da atividade de comunicação, sendo-lhe permitido divulgar notícias de cunho informativo sem que haja abuso desse direito a ponto de violar a imagem e a honra das pessoas envolvidas, ao que resta garantida compensação correspondente. II- A publicação de foto em jornal para ilustrar matéria jornalística de interesse social não implica violação à imagem ou à honra a ensejar pagamento de indenização por dano moral, sobretudo quando as fotografias tenham captado apenas o episódio e a movimentação no cenário retratado, não fazendo referência específica a qualquer pessoa, tendo-se observado o cuidado de borrar os rostos impedindo a identificação pessoal. (TJ-MG - AC: 10024102575644001
MG ,
Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014).

Com essas considerações, aliado, ainda, ao conjunto probatório formado nos autos, entendo que o r. “decisum” fustigado não está a merecer reparos, pois, a meu ver, o conteúdo da reportagem jornalística veiculada não foi com a intenção de ofender ou denegrir a imagem do Apelante.

3. Do
dano
moral in re
ipsa
.

Com relação a tal pleito recursal, anoto que, já ponderei pela ausência de conduta ilícita a ser atribuída aos Apelantes, tão logo, não há que se falar em reconhecimento de valores, a título de danos moais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Com essas considerações, e em dissonância com o parecer da procuradoria, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se na integralidade a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, para o fim de majorar os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”

1. Das razões recursais de G. M. G. B.

1.1.
Da alegada omissão no acórdão embargado.

Sustenta, omissão quanto ao embargado revel no qual não faz jus ao recebimento da verba honorária.

Prossegue alegando, ausência de prestação jurisdicional em virtude da não análise dos documentos que fazem prova nos autos no que tange a identificação do embargante e seus familiares em matéria jornalista de cunho policial.

Ao analisar, verifica-se que a alegação do embargante não demonstra
omissão no julgado, mas sim um inconformismo com a decisão proferida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Ante o exposto, desde que a matéria posta nos autos tenha sido suficientemente analisada, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes,
mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

Diante essas considerações, rejeito
essas
alegaç
ões
de omissão aventada pelo embargante.

1.2.
Da
gratuidade de justiça
alegado pela embargante

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à concessão da justiça gratuita e, posteriormente, à não cobrança de custas processuais e honorários advocatícios.

Revisitando o processo, verifico que merece parcial acolhimento o pedido, uma vez que constatada a presença de omissão no dispositivo da decisão embargada, o acolhimento dos embargos
, quanto a esta questão,
se mostra necessário para sanar o vício encontrado.

Dessa forma, a concessão da gratuidade de justiça deve ter como parâmetro as condições econômico-financeiras da parte efetivamente interessada da ação e não de terceiros necessários ao preenchimento do requisito da capacidade processual, como os assistentes ou representantes processuais.

Portanto, a pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado ou assistido em juízo, que goza da presunção de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, tendo em vista a sua tenra idade e na ausência de
prova de situação financeira favorável para custear as despesas processuais, impõe-se a concessão de justiça gratuita.

Cumpre ainda lembrar que pela teoria da proteção integral, as crianças e adolescentes estão sujeitos a proteção prioritária, tendo seu acesso ao Judiciário garantido, devendo ser beneficiados com a gratuidade da justiça, conforme expressamente previsto no art. 141 da Lei 8.069/ 1990 - ECA.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal .
3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal
.4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais .5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua
alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no
art
.
99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício.6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível.7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055363 MG 2023/0053461-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2023)
(g
rifo nosso)

Em consequência disto,
concedo o benefício da
assistência judiciária
ao embargante
e r
etifico
a parte dispositiva do acórdão na qual a execução de valores ficará suspensa
, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
G. M. G. B.

e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, para
conceder a justiça gratuita em benefício do embargante, e no mais retifico
a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, para o fim de majorar os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Passe a constar:

“Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, para o fim de majorar os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025